Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SUBMISSÃO A JUNTA MÉDICA. CONCLUSÃO POR NÃO APTIDÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Na hipótese dos autos, não obstante conclusão contida em Ata de Inspeção de Saúde realizada pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da PMDF no sentido da incapacidade definitiva do agravado para o exercício das atividades de policial militar (o que, em tese, conduziria à probabilidade do direito alegado pelo agravante Distrito Federal quanto ao desligamento do agravado dos quadros da PMDF), fato é que, na incipiente fase procedimental, a capacidade psíquica do agravado para o exercício do cargo de policial militar, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida, alegada capacidade daquele para exercício das atividades próprias da carreira até corroborada por peças firmadas por profissionais particulares com quem se avistou.

2. Por isto que, em tal momento processual, necessária dilação probatória, razão por que inviável atendimento integral do pleito do Distrito Federal; em última análise, significaria possibilidade de desligamento do agravado dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, dano real e severo porque tornaria inócuo eventual provimento jurisdicional posterior que eventualmente lhe garantisse a permanência no cargo. 2.1. Contudo, permitir a matrícula e retorno do agravado a curso de formação sem que seja efetivamente esclarecida sua capacidade para o exercício das atividades do cargo de policial militar não se revela aconselhável, já que se encontrava afastado das atividades específicas desde 2015.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.